Tribunal: STF
Processo: RHC 63873
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-09-16
Data de publicação: 1986-09-16

Ementa:
PROCESSO PENAL. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA.
O DEFENSOR, DATIVO OU CONSTITUIDO, DEVE SEMPRE SER INTIMADO DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA, PRINCIPALMENTE QUANDO O RÉU SE ENCONTRA
PRESO, MESMO QUE ESTE HAJA SIDO CIENTIFICADO DA CONDENAÇÃO.
'HABEAS CORPUS' CONCEDIDO PARA SE AFASTAR O TRÂNSITO EM JULGADO,
REABERTO O PRAZO PARA RECURSO ORDINÁRIO. DENEGAÇÃO, POREM, DO
PEDIDO, NA PARTE EM QUE OBJETIVOU DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE PELA PENA EM CONCRETO, A FALTA DE PROVA DE IDADE A
ÉPOCA DO DELITO (CERTIDÃO DE NASCIMENTO).